Tribunal: TJDFT
Processo: 0703216-38.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. SENTNÇA EXTRA PETITA. INTIMAÇÃO POR EDITAL PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL. INDEVIDA. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2017.00.2.01185-3. INCONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO 3o, DO ART. 11, DA LEI DISTRITAL N. o 4.567/11. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRAMENTO ESPECIFICO PARA A FAZENDA PÚBLICA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INDEVIDA. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO VOLUNTARIO E REMESSA NECESSÁRIA PARCIAMENTE PROVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS NÃO MAJORADOS.
1. A sentença é extra petita quando a providência jurisdicional deferida é diversa da que foi postulada; bem como quando defere a prestação pedida com base em fundamento não invocado ou ainda quando acolhe defesa não arguida pelo Réu, a menos que haja previsão legal para o conhecimento de ofício, nos termos do art. 337, § 5o, do CPC. 1.1. No caso do autos, a sentença foi proferida em observância ao limites estabelecidos nos fundamentos expostos pelo Autor na exordial, pois argumenta a ocorrência de nulidade no processo administrativo tributário, cuja consequência jurídica foi estabelecida em sentença ao anular o referido processo administrativo fiscal e o respectivo auto de infração, mesmo que o pedido não tenha sido específico para tal.
2. O acórdão proferido no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 2017.00.2.01185-3 (0011807-55.2017.8.07.0000), processado e julgado pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, declarou a inconstitucionalidade do § 3o, do art. 11, da Lei Distrital n. 4.567/11, fixando entendimento de que a intimação referente aos atos e decisões dos órgãos julgadores de primeira e de segunda instância em processos sujeitos à jurisdição contenciosa só poderá ser feita por edital publicado no DODF, caso se verifique a impossibilidade de que o contribuinte seja notificado sem esgotar os meios ordinários (pessoal, postal e eletrônico), vulnerando o princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, ao inviabilizar o manejo do recurso administrativo cabível pelo contribuinte.
3. Em sintonia com a doutrina e com o entendimento jurisprudencial, há que se levar em consideração que o lançamento se mostra como ato administrativo, ou ainda, como um conjunto de atos preparatórios (procedimento) do ato administrativo, dotado da manifestação unilateral da Administração, visando assegurar os direitos do Fisco de exigir o tributo devido. O momento do lançamento é quando nasce a obrigação tributária, por isso o contribuinte que não estiver de acordo tem o prazo de trinta dias para realizar a impugnação, após devida notificação, dando início ao processo administrativo tributário.
4. Não há que se falar em anulação do auto de infração, ou seja, do ato administrativo de lançamento, vez que realizado, a priori, dentro dos parâmetros legais, o que não fora objeto de discussão no presente recurso, mas apenas de se reconhecer que o crédito tributário fora definitivamente constituído, cuja exigibilidade ficou suspensa, em razão do trâmite do processo administrativo fiscal, nos termos do art. 150, inc. III do CTN.
5. Anulada a intimação do contribuinte acerca do resultado do julgamento da impugnação ao auto de infração, o processo deve retornar a esse átimo procedimental para que seja assegurado ao contribuinte prazo para apresentação do devido recurso administrativo. Em seguida, a Administração dará prosseguimento ao feito nos termos da legislação aplicável.
6. O art. 85, §8o, do CPC, reservou o arbitramento de honorários advocatícios por equidade somente a duas hipóteses, a saber: (i) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; ou (ii) nas causas em que o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.
7. Como a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais se deu em desfavor da Fazenda Pública, no caso o Distrito Federal, há de se reconhecer o regramento especifico constantes dos §§ 4o a 7o do art. 85 do CPC, devendo ser afastada a regra geral estipulada no § 2o do referido artigo.
8. Legítima a condenação da parte Ré, Distrito Federal, ao pagamento de honorários advocatícios de acordo com os parâmetros do art. 85, §4o, inc. III, do CPC, especificamente com base no valor da causa, no patamar de R$ 7.026.856,91 (sete milhões, vinte e seis mil oitocentos e cinquenta e seis reais e noventa e um centavos), o qual representa o valor nominal do auto de infração em questão, vez que ausente condenação principal e impossível a mensuração do proveito econômico. Destaca-se que os percentuais aplicados à referida base de cálculo devem ser mitigados nos termos do § 3o, do art. 85 do CPC.
9. Esse entendimento se coaduna com o julgamento proferido pelo STJ no REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP -Tema 1.076, sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC
10. Apelação e reexame necessários parcialmente providos. Honorários advocatícios não majorados, em razão da sucumbência recursal reciproca.